Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702075-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SHIRLEI MORETH AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento. Nada a reconsiderar. Intime-se a agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator